Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão que não conheceu do recurso inominado, sob o fundamento de deserção.

2 – Preliminar. Nulidade processual. Inexiste prejuízo na intimação do recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso inominado antes de o recorrente efetuar o recolhimento do preparo recursal. Sem prejuízo não se declara nulidade processual (art. 13 da Lei n. 9.099/1995). Não há, portanto, nulidade processual. Preliminar que se rejeita.

3 – Recurso inominado. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, Relator: JOÃO FISCHER). O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. Ainda que se considere o comprovante juntado ao processo de forma extemporânea (ID 35652483), em sede de pedido de reconsideração, o autor não comprovou o recolhimento das custas processuais. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Ademais, não é o caso de se intimar o recorrente para recolher o preparo recursal em virtude de indeferimento de gratuidade de justiça, tendo em vista que sequer houve pedido nesse sentido. Desse modo, tendo em vista que a ausência de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal dentro do prazo legal, o recurso inominado interposto é deserto.

4 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.

W